Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701551-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN BARBOSA DE CARVALHO AGRAVADO: PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVAN BARBOSA DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos que o executado, PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, possui sobre o veículo FIAT/MOBI LIKE, Placa PBY1695, sob o qual consta anotação de alienação fiduciária. Sob o ID 39098181 foi indeferida a antecipação da tutela. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Comprovada a hipossuficiência do agravante sob os IDs 39159011 e 39159014, concedo-lhe os benefícios da gratuidade. À Secretaria para anotar o deferimento. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO Como dito na decisão de ID 39098181, a penhora de bens alienados fiduciariamente é incabível, tanto que a decisão que a tinha deferido foi revogada pelo próprio juiz a quo. Ocorre que desde antes de seu deferimento, o agravante, ao tomar conhecimento da alienação fiduciária sobre o veículo, requereu a penhora sobre os bens aquisitivos. Ocorre que para penhorar esses direitos é preciso, antes de tudo, saber se eles existem e qual é o valor parcialmente quitado pelo Executado, no contrato de alienação fiduciária. Pois bem. Em consulta ao SNG do DETRAN/DF[1], com o número do Chassi do veículo, tomou-se conhecimento dos dados do agente fiduciário, quais sejam, Banco AYMORE CFISA: Sabe-se que os bancos fiduciários não informam dados do contrato a qualquer pessoa, mas os informam se solicitados por ofício judicial. Converto, dessa maneira, o julgamento em diligência. Expeça-se ofício ao Banco AYMORE CFISA, CNPJ 07.707.650/0001-10, para que informe, com a maior brevidade possível, a este juízo, em quantas parcelas o veículo FIAT/MOBI LIKE, 2019/2020, Placa PBY1695, Chassi 9BD341A5XLY659014, foi financiado, qual o valor das parcelas, qual a previsão do término do contrato/quitação e, o mais importante, quantas parcelas foram pagas pelo comprador PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA e se o pagamento está em dia ou se o comprador está inadimplente. P. I. Aguarde-se a resposta ao ofício. À Secretaria para juntar, ainda, resposta ao mandado de intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Caso não haja resposta, reitere-se a intimação. Vindo a resposta ao ofício do banco, à conclusão para julgamento do agravo. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora [1] http://www.detran.df.gov.br/consulta-sng-html/